Tribunal: CARF
Processo: 14041.720040/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720040/2018-37
ACÓRDÃO
2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS FELITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA. SÚMULA CARF No 230.
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem
individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do
lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO
DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE
RURAL. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 1725/1735, 1767/1777, 1809/1819 e
1856/1866) lavrado em nome do sujeito passivo acima identificado, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2013 e 2014, no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
Os fatos foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal e em seus Anexos (e-fls.
1738/1763, 1780/1805, 1869/1894 e 1899/1924).
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
3
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 1935/1968) foi julgada
Improcedente pela 18a Turma/DRJ07 em decisão assim ementada (e-fls. 1972/1982):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do Lançamento.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca de
ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa
reservada ao Poder Judiciário.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por se tratar de presunção legal de omissão de rendimentos passível de
prova em contrário por parte do autuado.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
4
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/11/2023 (e-fls. 1988), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/12/2023 (e-fls. 1991/2032) com mesmo teor de
Impugnação, alegando em apertada síntese:
1) Ilegalidade da quebra de sigilo bancário – Ilicitude das provas
Alega que a procuração de e-fls. 250 não contém poderes para autorizar a
fiscalização da Receita Federal a promover a quebra do seu sigilo bancário e que
o mandatário somente poderia ter assim procedido se na procuração lhe
tivessem sido outorgados expressamente poderes especiais para aquela
finalidade específica.
Aduz que a tese não foi enfrentada no acórdão recorrido, acarretando
cerceamento de defesa que deve ser corrigido nesta instância julgadora.
2) Ausência de pressuposto elementar para incidência da regra de presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
Expõe que a fiscalização efetuou o lançamento com base no art. 42 da Lei no
9.430/96 porque não foram comprovadas as origens dos créditos bancários,
mas, paradoxalmente, apresenta a listagem dos créditos identificando, com
número de inscrição no CPF/CNPJ, cada um dos depositantes. Afirma que a
parte residual dos créditos, para os quais não constava a identificação nos
extratos bancários ou na relação anexa ao Termo de Verificação Fiscal, teve sua
origem devidamente comprovada através dos documentos que seguiram
anexos à Impugnação. Conclui que, por estarem perfeitamente identificadas as
origens dos créditos bancários, não se trata de hipótese de aplicação da norma
presuntiva.
Aduz que a alegação não foi enfrentada no acórdão recorrido, acarretando
cerceamento de defesa que deve ser corrigido nesta instância julgadora.
Contesta o entendimento de que o art. 42 da Lei no 9.430/96 exige, além da
identificação da procedência do depósito, a comprovação da sua natureza.
Discorre sobre o assunto e sustenta que, com a identificação dos depositantes,
não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo à fiscalização se
aprofundar na investigação e demonstrar a ocorrência de omissão de
rendimentos valendo-se de todos os mecanismos ao seu dispor, especialmente
da intimação das pessoas físicas e jurídicas que efetuaram os depósitos.
3) Ausência de aprofundamento investigativo pelo Fisco – Receitas oriundas
exclusivamente da atividade rural
Entende que o Fisco deveria ter aprofundado as investigações promovendo as
competentes diligências destinadas a descortinar a verdade material, intimando
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
5
todas as pessoas apontadas como responsáveis pelos depósitos para que
prestassem esclarecimentos e não apenas uma parte delas como fez.
Afirma que esse argumento da defesa também não foi devidamente enfrentado
no acórdão recorrido., acarretando cerceamento de defesa que deve ser
corrigido nesta instância julgadora.
Alega que todos os elementos carreados ao processo denotam que a sua
movimentação financeira corresponde integralmente ao exercício da atividade
rural, devendo a base de cálculo ser arbitrada à razão de 20% no caso de
remanescer alguma parcela da exigência tributária.
4) Sustenta que a exigência fiscal, além de irregular, é absurdamente
desproporcional ao porte e à capacidade contributiva do autuado,
caracterizando-se como um verdadeiro confisco, vedado pelo texto
constitucional.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre o caráter confiscatório da exigência e a
ofensa aos princípios constitucionais em razão do disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Cerceamento de Defesa
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, a matéria tributável, os elementos de prova
examinados, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal - TVF que o integra, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
6
O trabalho investigativo foi feito de forma minuciosa, com base na análise dos
esclarecimentos e documentos disponibilizados em atendimento às diversas intimações e
diligências realizadas durante o procedimento fiscal. A autoridade lançadora apontou claramente
os fatos que deram origem à autuação, fornecendo informações suficientes para a perfeita
compreensão do sujeito passivo quanto à infração que lhe foi imputada, não se vislumbrando
qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.
Também não merece ser acolhida a alegação de que o Colegiado a quo não
enfrentou as teses de defesa referentes à ilegalidade da quebra de sigilo bancário, à ausência de
pressuposto elementar para incidência da regra de presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 e à ausência de aprofundamento investigativo pelo Fisco. Verifica-se da leitura da
decisão recorrida que o Relator analisou as razões do contribuinte e indicou as justificativas para a
manutenção do lançamento, não havendo qualquer omissão no voto condutor a acarretar o
cerceamento do seu direito de defesa.
Cumpre ressaltar nesse ponto que, conforme jurisprudência pacífica deste
Conselho, a autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados
pelo sujeito passivo, um a um, quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a
conclusão por ela adotada.

Sigilo Bancário
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte questiona a obtenção de seus extratos
bancários pela autoridade fiscal junto às instituições financeiras reapresentando a alegação da
Impugnação de que a autorização foi dada por seu procurador, o qual não possuía poderes para
aquela finalidade específica.
Sobre o tema, a primeira instância assim decidiu (e-fls. 1978):
De acordo com o citado Termo de Verificação Fiscal – TVF, a autoridade tributária
esclareceu que, por ocasião do Termo de Intimação Fiscal no 1, o sujeito passivo
autorizou expressamente que a Receita Federal do Brasil solicitasse aos bancos os
arquivos magnéticos referentes à movimentação financeira relativa aos anos-
calendário 2013 e 2014. O fisco acrescentou então que, de posse da autorização
expressa do contribuinte, encaminhou termos de intimação às instituições
bancárias requerendo os arquivos magnéticos dos extratos bancários do
interessado, correspondentes aos anos-calendário 2013 e 2014 (fls. 252 a 286).
Em decorrência, as instituições forneceram os arquivos magnéticos dos extratos
solicitados, o que permitiu o prosseguimento da Ação Fiscal (fls. 287 a 629).
Portanto, faz-se mister frisar ser totalmente desprovida de sentido a ponderação
do impugnante (fl. 1934), de que não estaria ratificando a autorização por ele
concedida ao seu advogado que, em petição representando o contribuinte (fls.
247/249), autorizou que a Receita Federal do Brasil solicitasse aos bancos os
arquivos magnéticos relativos à sua movimentação financeira. Note-se que a
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
7
procuração outorgada pelo contribuinte ao causídico, de fl. 250, lhe conferiu
“amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral e em esfera
administrativa...”. Portanto, inócua a alegação de ilegalidade quanto à quebra do
seu sigilo bancário, e estapafúrdia a argumentação de que os extratos bancários
não poderiam ser examinados pela autoridade fiscal, constituindo provas ilícitas e
que por isso deveriam ser expurgados dos autos.
Sem reparos à decisão recorrida.
Extrai-se do TVF (e-fls. 1739/1740) que o contribuinte foi devidamente intimado
através do Termo de Início da Ação Fiscal (e-fls. 31/48) a apresentar os extratos bancários de suas
contas correntes relativos ao período em exame. No entanto, apenas em atendimento ao Termo
de Intimação no 1 (e-fls. 235/246), o interessado, através de seu procurador (e-fls. 250), autorizou
expressamente a Receita Federal a solicitar tais documentos às instituições financeiras (e-fls.
247/249), as quais forneceram os arquivos magnéticos de sua movimentação bancária permitindo
o prosseguimento da ação fiscal. Os trechos da resposta ao Termo de Intimação no 1 abaixo
reproduzidos não deixam dúvida quanto à autorização dada pelo contribuinte:
Informa o contribuinte de que autoriza à Receita Federal para que solicite aos
bancos os arquivos magnéticos referentes a movimentação financeira referente
ao período acima descrito.
Os extratos bancários em papel de todas as contas correntes mantidas em todos
os bancos no brasil e no exterior em que teve como responsabilidade ou
titularidade o contribuinte, resta prejudicada, pois conforme segue ofícios de
solicitação em anexo as instituições bancárias vem se negando a entregar
contratos, extratos ou quaisquer documentos tendo em vista a dificuldade
financeira que vem enfrentando o mesmo essas informações vem sendo
obstaculizados, inclusive tais ofícios fazem parte integrante nos processos como
tese de defesa para EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e apuração do real saldo
devedor.
Consequentemente com a apresentação de tais documentos a partir dai então
poderá realizar e prestar esclarecimentos de documentação hábil, idônea,
coincidente em datas e valores que comprovem a origem dos recursos.
Informa também de que neste período não possui conta conjunta.
Também não se vislumbra qualquer dúvida quanto à validade da autorização dada
pelo procurador, haja vista que o instrumento assinado pelo sujeito passivo (e-fls. 250) confere ao
outorgado poderes “amplos, gerais e ilimitados” para representá-lo na esfera judicial e
administrativa (e-fls. 250). Note-se que após o fornecimento dos arquivos magnéticos dos
extratos bancários pelas instituições financeiras, o contribuinte foi diversas vezes intimado a
comprovar a origem e a natureza dos créditos selecionados pelo auditor e, em nenhum momento,
questionou a quebra de seu sigilo bancário autorizada pelo procurador. Apenas com a
Impugnação, apresentou uma “declaração de não-ratificação”, com data posterior ao lançamento,
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
8
contestando a autorização concedida em resposta ao Termo de Intimação no 1 (e-fls. 1934).
Correto, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização.

Omissão de Rendimentos
A infração em exame tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga
probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
9
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores previstos no parágrafo 3o, inciso II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no
9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No que concerne aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que
os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados. É esse o
entendimento consolidado na Súmula CARF no230, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Importante salientar que, diferentemente do que defende o interessado, a
comprovação da origem dos recursos deve contemplar não somente a procedência, mas também
a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta no fato de que, para se submeter os
depósitos de origem comprovada às normas de tributação específica, conforme preceitua o art.
42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os valores creditados são ou não
rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível determinar a natureza dos valores
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
10
depositados, estes são simplesmente considerados receita omitida. O ônus da prova em contrário,
como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo.
Equivoca-se, portanto, o recorrente ao defender que a simples identificação dos
depositantes dos créditos abrangidos pelo presente lançamento seria suficiente para comprovar a
origem desses recursos. É nesse sentido a atual jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF sobre o tema:
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE. AFASTAMENTO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, aí entendida
sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.
(Acórdão no 9202-011.391 de 25/07/2024)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM
CORRESPONDÊNCIA
DE
VALORES
E
DATAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta-corrente.
(Acórdão no 9202-011.213 de 22/03/2024)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta corrente.
(Acórdão no 9202-010.599 de 21/12/2022)
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.885 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720040/2018-37
11
O entendimento já se encontra pacificado neste Conselho através da Súmula CARF
no 239, de adoção obrigatória no julgamento dos Recursos:
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Também não merece prosperar a alegação de que a fiscalização deveria ter
intimado as pessoas apontadas como responsáveis pelos depósitos para que prestassem
esclarecimentos acerca dos valores questionados. De acordo com o art. 42, caput, da Lei no
9.430/96, o lançamento deve ser efetuado quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Quanto à alegação de que sua movimentação financeira corresponde, em sua
totalidade, ao exercício da atividade rural e que a base de cálculo do imposto deve ser arbitrada à
razão de 20%, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF no 222, de adoção
obrigatória por seus conselheiros:
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Do exame dos autos, verifica-se que o interessado não juntou à sua defesa nenhum
elemento de prova com o intuito de demonstrar que os depósitos a serem justificados eram, de
fato, decorrentes de sua atividade rural, não cabendo, por conseguinte, a redução da base de
cálculo da autuação a 20%. A correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos
utilizados deve ser feita de forma individualizada, nos termos do art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96,
mediante a apresentação de provas inequívocas para cada um dos valores lançados, ainda que o
sujeito passivo comprove o exercício exclusivo de atividade rural à época dos fatos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 2048
DF CARF MF
Original